Tribunal: TJBA
Processo: 8024595-48.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8024595-48.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JAGUARACI SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TEMA 1.017 DO STJ QUE NÃO SE ADÉQUA A HIPÓTESE DOS AUTOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS IMPOSTA POR LEI – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A matéria apresentada nos embargos de declaração referente a necessidade de sobrestamento em vista do TEMA 1017 do STJ e quanto a necessidade de ressalva de valores já percebidos a título de GAP não foram objeto de argumentação na intervenção.

2. N
est
a ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória,
o que afasta a incidência do TEMA indicado no caso em tela
.

3..
No que se refere a cumulação da GAP com
a Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM a mesma foi devidamente tratada nos autos, conforme
entendimento desta Seção e os aclaratórios não são meios viáveis a alteração deste entendimento.

4
.
D
a mesma forma, no que se refere a necessidade de
ressalva das parcelas percebidas em nível inferior da GAP,
tal matéria não foi expressamente arguida na intervenção apresentada, mas a necessidade de compensação dos valores já percebidos se mostra óbvia por força da lei que impede o enriquecimento sem causa (CC/2002, art. 884).

5
.
Embargos de declaração improvidos por ausência dos vícios indicados pelo art. 1.022, do CPC,
esclarecendo ser óbvio, por força da lei, que impede o enriquecimento sem causa (CC/2002, art. 884), que devem ser ressalvados os valores já percebidos pelo embargado em outras referências da GAP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024595-48.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO JAGUARACI SOUZA DA SILVA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Março de 2020.